Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa.
II - Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações da vítima, do policial responsável pela investigação e as filmagens das câmeras de segurança do local, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.